Tribunal: CARF
Processo: 15578.720067/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.720067/2014-19
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1302-006.354 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRAZIL TRADING LTDA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 16/08/2012
DCOMP.
DESPACHO
DECISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
CIÊNCIA.
PENDÊNCIA DE ANÁLISE. NÃO HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE
CONFIGURAÇÃO. MULTA ISOLADA. IMPROCEDÊNCIA.
É incabível a aplicação de multa isolada pela não homologação de
compensação, quando a declaração na qual a compensação foi declarada ainda
se encontra pendente de análise, posto que o contribuinte não foi cientificado
do despacho decisório a ela relacionado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(suplente convocado), Flávio Machado Vilhena Dias, Fernando Beltcher da Silva (suplente
convocado), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente
convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo. Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra o Acórdão no 12-71.952, proferido
pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ
(fls. 203/207), que, por unanimidade de votos, deu provimento à impugnação apresentada pela
ora Recorrente.
O presente processo cuida de Auto de Infração (fls. 15/19), relativo a multa
isolada aplicada, com base no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na
redação conferida pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, em decorrência da não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.720067/2014-19
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.354 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720067/2014-19

homologação da compensação de que trata a Declaração de Compensação (DComp) no
10981.12172.160812.1.7.03-3627, com crédito total apurado no valor de R$ 11.467.163,58.
O crédito envolvido na referida DComp tem por origem saldo negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), apurado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-calendário de 2010, alterado por
meio de lançamento de ofício de que trata o processo administrativo no 15578.720163/2013-78.
Por sua vez, a análise da citada DComp se dá no âmbito do processo
administrativo no 15578.720051/2013-17.
O teor da Impugnação apresentada, após o lançamento de ofício, foi sintetizado
pela decisão de primeira instância nos seguintes termos:
A autuada apresentou impugnação em 20/06/2014, fls. 25/45, com as seguintes
alegações:
- a tempestividade do recurso.
- em preliminar, alega a nulidade do lançamento, pois a lavratura e intimação do auto de
infração ocorreram antes que fosse intimada para apresentar a manifestação de
inconformidade aos fatos e fundamentos contidos no Parecer Seort no 425/2014, que
justificaram a decisão de não homologação da DCOMP, evidenciando o atropelo e
desrespeito às normas que regem os atos e trâmites processuais.
- o referido Parecer encontra-se acostado no processo administrativo no
15578.720051/2013-17, fato que trará tumulto processual.
- é evidente a supressão do direito de defesa, pois os agentes fazendários promoveram a
lavratura do auto de infração antes mesmo de oportunizar à impugnante o direito à
apresentação da manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório que
aprovou o Parecer Seort no 425/2015.
- o direito de ter ciência de toda tramitação processual, prevista no artigo 3o, incisos II e
III, da Lei no 9.784/1999, foi desrespeitado, sendo inegável o prejuízo ao princípio
constitucional da ampla defesa.
- trata-se de vício insanável, motivo pelo qual requer a anulação do processo
administrativo no 15578.720067/2014-19.
- também é nulo o lançamento, pois foi formalizado antes do trânsito em julgado da
impugnação apresentada no processo administrativo no 15578.720163/2013-78, que
ajustou a base de cálculo da contribuição, resultando em CSLL a pagar, e antes também
do trânsito em julgado da manifestação de inconformidade a ser apresentada nos autos
do processo administrativo no 15578.720051/2013-17, contra o Parecer Seort no
425/2014 e a decisão que não homologou a compensação.
- enquanto não julgados definitivamente, não há que se falar em regularidade da glosa
das despesas ou eficácia do despacho decisório, sob pena de penalizar dupla e
injustamente, antes mesmo que seu direito de defesa seja exercido.
- é questão prejudicial a impugnação e a manifestação de inconformidade apresentadas,
sendo precipitada a lavratura do presente auto de infração, motivo pelo qual este
processo deve permanecer suspenso até a decisão final naqueles processos
administrativos, nos termos do artigo 265, inciso IV, letras “a” e “b” do CPC, e também
do artigo 116 do CTN.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.354 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720067/2014-19

- a apresentação da impugnação e da manifestação de inconformidade retira a certeza e
liquidez do crédito tributário, impedindo sua constituição, uma vez que seus efeitos
ficam suspensos (inexigíveis) até que sobrevenha o encerramento do curso processual.
- requer a nulidade do lançamento, ou, se assim não entender a autoridade julgadora,
que seja determinada a suspensão, até que ocorra a decisão administrativa definitiva nos
autos dos processos no 15578.720163/2013-78 e . 15578.720051/2013-17.
- quanto ao mérito, afirma que a multa é inconstitucional, pois viola o direito de petição,
da garantia do devido processo legal e dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
- não pode penalizar o exercício regular de direito, evidenciando ausência de má-fé,
quando da apresentação das compensações antes do lançamento, até porque não há que
se falar em glosas de despesas em função da impugnação tempestiva.
- finaliza requerendo a nulidade do lançamento, ou, se ultrapassada a preliminar, a
improcedência do auto de infração, e, no caso de entedimento contrário, a conversão do
processo em diligência, em vista da prejudicialidade dos processos no
15578.720163/2013-78 e . 15578.720051/2013-17.
No Acórdão recorrido, concluiu-se pela improcedência do lançamento, posto que
o lançamento da multa isolada foi efetuado e cientificado ao sujeito passivo em momento
anterior à ciência do Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. LANÇAMENTO
ANTERIOR À CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓIRIO. IMPROCEDÊNCIA.
É o improcedente o lançamento para cobrança de multa isolada antes da ciência do
Despacho Decisório que não homologou as compensações.
Em decorrência da referida decisão, recorreu-se de ofício ao CARF, com base no
art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972.
O processo foi distribuído, por sorteio, à Conselheira Edeli Pereira Bessa, que o
redistribuiu à Conselheira Ana de Barros Fernandes Wipprich, por considerar esta última
preventa, na forma dos dispositivos regimentais.
Ante o encerramento do mandado da referida conselheira, os autos me foram
redistribuídos por sorteio.
Em 16 de agosto de 2017, esta Turma Julgadora converteu o julgamento do
presente processo em diligência, de modo a aguardar a realização de diligências no processo no
15578.720163/2013-78. Após isto, desta vez por meio da Resolução no 1302-000.799, de 12 de
novembro de 2019, o julgamento dos presentes autos foi sobrestado para aguardar a decisão
definitiva nos autos do processo administrativo no 15578.720163/2013-78 (fls. 221/222).
Após a referida decisão, conforme documentos de fls. 223/323, o processo retorna
para julgamento.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.354 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720067/2014-19

É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Como relatado, em face da exoneração de crédito pelo acórdão recorrido, foi
interposto recurso de ofício pelo colegiado a quo, conforme previsão do art. 34, inciso I, do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 34. A
autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Nos termos da Súmula CARF no 103, “para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”, no
caso, R$ 2.500.000,00, conforme estabelecido por meio da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro
de 2017.
O valor exonerado supera o referido limite de alçada, e a matéria objeto do
Recurso está contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme Art. 2o,
inciso II, e Art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, de modo que conheço do Recurso de Ofício.
2 DO MÉRITO
Conforme relatado, foi lavrado contra a contribuinte interessada auto de infração
para exigência da multa isolada prevista no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 1996. Segue o
referido dispositivo, na redação vigente à data da autuação:
Art. 74 [...]
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
Como se observa do Auto de Infração (fls. 15/19) e do Aviso de Recebimento de
fl. 23, o lançamento foi efetuado em 29 de abril de 2014 e a ciência do referido documento foi
efetivada em 23 de maio de 2014.
Não obstante, o Despacho Decisório que não homologou a compensação
declarada pela Recorrente (constante às fls. 3 e 75) somente foi postado pela Unidade
Administrativa em 29 de maio de 2014, sendo recepcionado no endereço do sujeito passivo em
03 de junho de 2014.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.354 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.720067/2014-19

Neste sentido, com razão os julgadores de primeira instância quanto concluem
que, à data da lavratura do auto de infração não estava configurada a hipótese de incidência
prevista no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 1996 (“crédito objeto de declaração de compensação
não homologada”), uma vez que o ato de não-homologação somente pode ser considerado
efetuado na data de ciência por parte do contribuinte.
A referida conclusão é referendada pelo entendimento dado pela própria Receita
Federal ao termo “pendente de decisão administrativa”, conforme art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 2012:
Art. 107. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto nos
arts. 88, 93 e 97, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, de
ressarcimento ou de reembolso, em relação ao qual ainda não tenha sido intimado o
sujeito passivo do despacho decisório proferido pelo titular da DRF, Derat, Demac/RJ,
Deinf, IRF ou ALF competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o
ressarcimento ou o reembolso.
Art. 107. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto nos
arts. 88, 93 e 97, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, de
ressarcimento ou de reembolso, em relação ao qual ainda não tenha sido intimado o
sujeito passivo do despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o ressarcimento
ou o reembolso. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1661, de 29 de
setembro de 2016)
Ou seja, à data da lavratura do auto de infração de que trata o presente processo,
conforme dicção da própria Administração Tributária, a Declaração de Compensação
apresentada pelo sujeito passivo se encontrava “pendente de decisão administrativa”, de modo
que a compensação declarada não havia sido não-homologada e não poderia ser exigida a
penalidade prevista na legislação para tal situação.
Neste sentido, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 329
DF CARF MF
Original